Tribunal: TCU
Processo: 012.403/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Apreciação, para fins de registro, de aposentadoria concedida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 13a Região.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria concedida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 13a Região, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar legal o ato inicial de aposentadoria de interesse da sra. Cira Fabiola Pires Serrano, ordenando seu registro; 9.2. considerar ilegal o ato de alteração de aposentadoria da mesma ex-servidora, recusando seu registro; 9.3. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 13a Região que dê ciência desta deliberação à interessada; 9.4. esclarecer à unidade de origem que, a despeito da negativa de registro da alteração promovida na aposentadoria da sra. Cira Fabiola Pires Serrano, motivada pela incorporação - assentada em decisão judicial transitada em julgado - de um "quinto" de função comissionada após a edição da Lei 9.624/1998, seus efeitos subsistem, em conformidade com a modulação estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115, não se fazendo necessária, na espécie, a emissão de novo ato.